Tribunal: TJES
Processo: 0000794-40.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000794-40.2021.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEOMAR ZAMBON
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. READEQUAÇÃO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante a 01 ano e 08 meses de detenção, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 30 dias-multa e suspensão da habilitação pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade, pela prática do crime do art. 306, § 1º, I, da Lei nº 9.503/1997. A defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal e a redução da suspensão do direito de dirigir para o patamar mínimo de 02 meses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente fundamentada; (ii) estabelecer se a suspensão da habilitação deve ser reduzida ao mínimo legal ou mantida proporcional à pena privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A pena-base não pode ser majorada com base em elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal, sendo imprescindível a indicação de circunstâncias concretas e específicas que revelem maior reprovabilidade da conduta.
A valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime realizada na sentença mostrou-se fundada em elementos genéricos, devendo ser afastada por ausência de fundamentação idônea.
As circunstâncias do crime, contudo, foram desfavoráveis ao acusado, pois, em razão de seu estado de embriaguez, perdeu o controle do veículo e colidiu com outro automóvel, gerando perigo concreto superior ao ordinário previsto no tipo penal do art. 306, do CTB.
A confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante, reduzindo a pena intermediária para 08 meses e 03 dias de detenção, além de 12 dias-multa.
A substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos mostra-se adequada, conforme art. 44, do Código Penal, diante da baixa gravidade da reprimenda.
A suspensão da habilitação deve observar proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade, não cabendo sua fixação no mínimo legal de 02 meses, como pretendido pela defesa, devendo ser mantida no mesmo período da condenação: 08 meses e 03 dias.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, § 2º, “c”, 44, § 2º, e 59; CTB, arts. 306, § 1º, I, e 312-A.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 2.025.341, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025, DJe 25.02.2025;
TJMG, APCR 0007416-31.2023.8.13.0210, Rel. Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 10.09.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000794-40.2021.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEOMAR ZAMBON

Advogado(s) do reclamante: FRANCISCO CALIMAN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Leomar Zambon
,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, no id. 14712712.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03 dos autos físicos, narra o seguinte:

No dia 20 de novembro de 2021, por volta das 11h21min, no Centro, próximo ao Trevo Esmig, nesta cidade, LEOMAR ZAMBON foi preso em flagrante delito por conduzir o veículo automotor Onix, placa QREOG11, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme Boletim Unificado nº 46379859 (fls. 08/10).

O denunciado se envolveu em um acidente sem vítimas, oportunidade em que foi submetido a teste de bafômetro que apresentou o resultado de 0,48 mg/l, comprovando a embriaguez.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeiro grau de jurisdição
condenou
o recorrente
nas sanções do
artigo 306, §

1°, inciso I, da Lei nº 9.503/1997, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
consistentes na prestação de serviços à comunidade e na limitação de final de semana,
além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da condenação.

A defesa, em suas razões recursais apresentadas no id. 15265095, pugna pela readequação da pena-base, ao argumento de que esta teria sido fixada sem fundamentação idônea para tanto, bem como requer a redução da pena de suspensão do direito de dirigir ao mínimo legal de 02 (dois) meses.

Pois bem.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitiva do crime pelo qual o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio do uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Dito isso, passo à análise do capítulo da
dosimetria da pena
.

Em relação à
primeira fase da dosimetria
, a defesa pugna pela aplicação da pena-base em seu mínimo legal.

No caso em comento, ao analisar as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, do Código Penal, bem como considerando que a pena abstrata do delito varia de seis meses a três anos de detenção e multa, o magistrado sentenciante fixou a pena-base do recorrente em 02 (dois) anos de detenção.

Para tanto, valorou negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade do agente, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do delito, nos seguintes termos:

Culpabilidade
ficou evidenciada nos autos pela intenção de praticar o delito previsto no art. 306 do CTB quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta. O acusado agiu com elevado grau de culpabilidade, tendo em vista os motivos e metas, atitude interna que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever de dirgir cuidadosamente, devendo sopesar de forma desfavorável o réu.
O acusado se revela possuidor de
bons antecedentes
.

Sua
conduta social
, que se reflete na convivência no grupo e sociedade é normal. A
personalidade
do acusado é normal.
Motivo
não justifica o crime. As
circunstâncias
do caso devem ser ponderadas de maneira que não favoreçam o acusado, especialmente considerando que, devido ao seu estado de embriaguez, ele perdeu o controle do veículo, vindo a colidir com outro veículo. Tal atitude, além de evidenciar a imprudência e desrespeito às normas de trânsito, coloca em risco não apenas a vida do próprio acusado, mas também a de terceiros. É fundamental que se leve em conta que o acidente poderia facilmente ter resultando em vítimas fatais, dada a gravidade da situação e as condições em que o acusado assumiu a direção do veículo. As
consequências do delito
, ou seja, os efeitos da conduta do agente para a sociedade, não favorecem o acusado considerando a gravidade da situação gerada pelo comportamento imprudente do acusado. Nesse sentido, é possível afirmar que tais consequências não favorecem o réu, tendo em vista o elevado grau de reprovabilidade de sua conduta, que, ao assumir a direção do veículo em estado de embriaguez, expôs não apenas a sua própria vida, mas também a de terceiros, a um risco extremo. A atitude do acusado poderia ter ocasionado um acidente de trânsito com vítimas fatais, uma vez que a combinação de álcool e direção aumenta exponencialmente a probabilidade de acidentes graves, com danos irreparáveis para a sociedade. A potencialidade de causar danos, inclusive fatais, reforça a gravidade do delito e a necessidade de uma resposta penal severa, que reflita o desrespeito à segurança pública e aos valores fundamentais da convivência social.
O
comportamento da vítima
em nada influiu.

Da análise d
o trecho
acima exposto, verifico que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime foram negativa
da
s com base em fundamentação genérica e em elementos inerentes ao tipo penal, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Nessa linha, saliento que “
a pena-base não pode ser majorada com base em elementos genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal, sendo imprescindível a indicação de fatores concretos e específicos que aumentem a reprovabilidade da conduta [...]
” (STJ; REsp 2.025.341; Proc. 2022/0283569-1; MG; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 18/02/2025; DJE 25/02/2025).

Lado outro, verifico que as circunstâncias do crime, no caso em tela, se mostraram mais gravosas que o normal para o tipo penal, uma vez que, conforme consignado pelo magistrado sentenciante, o apelante, em decorrência de seu estado de embriaguez, perdeu o controle do veículo e colidiu com outro automóvel, gerando um perigo concreto e imediato não apenas para si, mas para terceiros, o que extrapola as circunstâncias ordinárias do tipo penal, que pune somente a conduta de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

Logo, considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao acusado,
fixo sua pena-base em 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, bem como 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes de pena. Lado outro, foi reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, de modo que reduzo a pena para
08 (oito) meses e 03 (três) dias de detenção,
bem como
12 (doze) dias-multa, a qual torno definitiva
em razão da inexistência,
na terceira fase,
de causas de diminuição e de aumento de pena.

Com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, mantenho o regime inicial aberto para cumprimento de pena.

Diante da nova pena, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviço à comunidade, sob as circunstâncias a serem definidas pelo Juízo da execução penal, obedecendo-se o previsto no artigo 312-A, do Código de Trânsito Brasileiro.

Por sua vez, determino a
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da condenação, a saber,
08 (oito) meses e 03 (três) dias.

Nesse ponto, ressalto que não assiste razão à defesa no pleito de redução de tal
pena de
suspensão
da habilitação
para o período mínimo de 02 (dois) meses, visto que, nos termos da jurisprudência pátria,
“
a pena de suspensão ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve ser aplicada de maneira proporcional à pena privativa de liberdade
” (TJMG; APCR 0007416-31.2023.8.13.0210; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 10/09/2025; DJEMG 10/09/2025).

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, apenas para redimensionar a pena fixada ao apelante, mantendo-se incólumes os demais fundamentos da sentença.

É como voto.

Vitória, 19 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)